Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019689-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MARIA MADALENA NUNES GOMES - CPF: 029.004.361-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA MADALENA NUNES GOMES
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA REPESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL - IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO EM MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há nulidade pela suposta atuação do magistrado de ofício, pois a conversão do flagrante em prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público.

A prisão cautelar de qualquer acusado é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, onde a regra é a liberdade, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do indivíduo e preenchido os requisitos legais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do
Princípio da não culpabilidade
.

Logo, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida, o que não se verifica neste caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019689-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARIA MADALENA NUNES GOMES
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maria Madalena Nunes Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, a prisão preventiva foi decretada de ofício, antes da realização da audiência de custódia; não há fundamentação concreta na decisão combatida; não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; a paciente faz jus à prisão domiciliar; e as providências cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.

Indeferi o pedido de liminar (ID 1272968).

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (id 107597475).

As informações de praxe foram apresentadas (id 108342502).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 109480468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA MADALENA NUNES GOMES
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
Maria Madalena Nunes Gomes
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.281632 (id 108342451), a paciente foi presa em flagrante no seguinte contexto:

“Esta equipe de policiais civis, cumpriram nesta data conforme mencionada neste boletim de ocorrência, mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara Única de Porto dos Gaúchos na casa da senhora Maria Madalena Nunes Gomes com o objetivo de localizar drogas ilícitas, armas de fogo e aparelhos celulares, diante das investigações que indicam o vínculo e à prática principalmente de ponto intenso de tráfico de drogas, uma vez que é investigada por outras ações delitivas como por exemplo aliciamento de menores para o tráfico. Relatamos que ao adentrar a residência da referida suspeita, esta que estava na sala ja acordada, tomou um susto quando desta equipe adentrar ao recinto, sendo que foi acalmada e comunicado sobre o mandado de busca e apreensão em seu desfavor; Que por conseguinte informamos que no local as pessoas que ali se encontravam foi argumentado sobre a realização de busca e verificação de possíveis produtos ilícitos; Que a senhora Madalena então, em todo momento acompanhou a realização das buscas em seu domicílio, inclusive tentou algumas vezes despistar o trabalho destes policiais naquele local, e em que dado momento tentava ir ao redor da casa também dificultar as referidas buscas; Que no mesmo momento o seu filho menor Richard fora encontrado nas proximidades do local pois havia se evadido da casa pulando os muros, no momento em que adentramos a residência de Madalena, casa deste que é no mesmo lote ao lado da casa da Madalena; Que então estes policiais fizeram buscas deste menor e foi encontrado no quarteirão rua de trás da casa; Que em continuidade aos trabalhos destes policiais fora encontrado na residência da senhora Madalena, dois (02) invólucros/ porções de substância conhecida como "maconha", (um invólucro de plástico maior e outro menor) esta que estava acondicionada no guarda-roupas no seu quarto misturada as roupas em um canto; Que o delegado e esta equipe de policiais civis perguntou a senhora Madalena do porque daquela droga esta em sua residência, sendo que esta negou que a referida droga seja sua, ao passo que neste mesmo momento, foi perguntado também ao seu filho o menor Richard, vulgo "Lilico", sobre a existência da droga e se a mesma era sua e este também negou, inclusive ao ser perguntado mais uma vez sobre a referida droga este disse que a droga não seria dele e como tratava-se de maconha este afirmou que seria da sua mãe; Que a senhora Madalena neste momento então ficou confusa e bastante nervosa, transparecendo insegurança e negando a propriedade da droga, porém como mencionado acima, seu filho menor Richard foi bem claro e firme ao falar que o entorpecente seria da sua mãe; Que ainda sim foi encontrado a quantia em dinheiro R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais) em espécie, encontrado em uma carteira em baixo do colchão na própria residência; Que incluindo dentre outros objetos encontrados no local: quatro (04) celulares, aparelho celular motorola moto e7 power de cor vermelha; aparelho celular galaxy samsung a21s de cor chumbo; aparelho celular samsung de cor azul modelo não identificado; aparelho celular samsung de cor preta modelo não identificado. Vale lembrar que foram encontrados vários sacos plásticos rasgados usados para acondicionamento de entorpecentes, todos com as mesmas características. Informamos que foi encontrado uma balança de precisão na residência de marca sf-400 de cor branca, como também um rolo de plástico insulfilm utilizado para acondicionar as drogas ilícitas.”

Comunicada a prisão em flagrante ao juízo, esta foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante.

Este auto de flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão da custodiada
MARIA MADALENA NUNES GOMES
, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A Defesa requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão da flagranteada possuir filha menor de 12 (doze) anos e neto, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

Recebido o flagrante determinou-se o encaminhamento ao Ministério Público para manifestação.

O Parquet se manifestou, requerendo a homologação da prisão em flagrante e a sua conversão para a prisão preventiva.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Primeiramente, e por questão lógica,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Registre-se que foram observados os incisos LXII e LXIII do artigo 5o da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juízo competente, sendo-lhe assegurada assistência de advogado, sido comunicado o fato a sua família.

Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue a indiciada, conforme recibo por esta assinado, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa.

Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, ficou comprovado os indícios de autoria.

A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de apreensão, Auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

Nesse sentido, trago à colação o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias, podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1997, 5a Edição, página 414).

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto,
entendo necessária a decretação da segregação cautelar da ré, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaco trecho da manifestação do Parquet em sua cota ministerial que segue: “ Como explicitado anteriormente, o flagrante encontra-se formal e materialmente perfeito, razão pela qual não é o caso de relaxamento da custódia, na medida em que foram encontradas substâncias psicotrópicas de uso proscrito sob a posse/guarda da flagranteada, circunstância que se amolda ao art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, tem-se como descabida a concessão da liberdade provisória, posto que somente pode ser deferida quando verificada a inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão cautelar.”.

Portanto, considerando os entorpecentes apreendidos na residência da flagranteada, a quantia em dinheiro, e demais elementos, bem como os Relatórios Policiais que ensejaram a busca e apreensão domiciliar, estão presentes os requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pela indiciada, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Com relação ao pleito de prisão domiciliar em razão de necessidade de cuidar de menores, vislumbra-se neste momento, dadas as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, dentro da residência da custodiada, ou seja dentro do local onde esta cuidaria dos referidos menores, que se mostra inviável coincidir o local de que, em tese, ocorreu a prática delitiva com o local escolhido para os cuidados com crianças/adolescentes.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MARIA MADALENA NUNES GOMES,
nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Analisando os elementos dos autos compreendo não haver ilegalidade por atuação do juízo de ofício, pois
a conversão do flagrante em prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público
, como também não há óbice à prolação desta decisão antes da realização de audiência de custódia, notadamente considerando a realidade dos plantões regionais no interior do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, analisando a decisão acima transcrita, entendo que na espécie, não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

O segundo passo é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Todavia, na hipótese dos autos o magistrado singular impôs a custódia cautelar ao paciente fazendo mera alusão à garantia da ordem pública, sem explicitar objetivamente a forma que a conduta da paciente ou sua pessoa ameaçam a paz pública.

O decreto cautelar é extremamente genérico e se prestaria à decretação da prisão preventiva de qualquer outro investigado, tal como vedado pelo artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando que
o decreto cautelar não indica nenhum elemento dos autos que justifique a medida, resta patente a ilegalidade, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA.

1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.

2. Habeas Corpus concedido.” (HC 669.176/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021)

Consigno, por fim, que não ignoro a utilização de outros fundamentos pelo magistrado, por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Porém, a manifestação judicial posterior, analisando pedido exclusivo da defesa, não se presta ao saneamento do vício de fundamentação do decreto cautelar. Se assim não fosse, estar-se-ia a admitir a piora da situação processual do acusado, em virtude de utilização de meio processual para beneficiá-lo (
reformatio in pejus
).

Assim, diante da ausência de indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar da paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva à paciente
Maria Madalena Nunes Gomes
, mediante a fixação de medidas cautelares menos onerosas, a serem estabelecidas pelo juízo singular.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021